Tribunal: TJSP
Processo: 2173760-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Imissão de posse - Cobrança de verba honorária - Ordem de penhora sobre o salário da devedora - Art. 833, §2o e 835, do CPC - Pedido de redução do percentual arbitrado - Acolhimento em parte - Montante fixado que de fato parece excessivo e pode prejudicar o sustento da própria devedora e sua família - Natureza alimentar do crédito e vulto da dívida que recomendam

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Imissão de posse - Cobrança de verba honorária - Ordem de penhora sobre o salário da devedora - Art. 833, §2o e 835, do CPC - Pedido de redução do percentual arbitrado - Acolhimento em parte - Montante fixado que de fato parece excessivo e pode prejudicar o sustento da própria devedora e sua família - Natureza alimentar do crédito e vulto da dívida que recomendam parcimônia na redução - Recurso provido em parte.